Tribunal: TJES
Processo: 5020274-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020274-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHENAN ARAUJO

COATOR: 4 Vara Criminal de Colatina

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020274-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: RHENAN ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: ENRICO GOMES FRANCA - ES37003

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. JUSTIFICATIVA POR SOBREPOSIÇÃO DE AUDIÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rhenan Araújo contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que indeferiu pedido de redesignação de interrogatório realizado em audiência no dia 05 de novembro de 2025, no qual o réu contou com assistência de defensor dativo em razão da ausência do patrono constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do advogado constituído, motivada pelo prolongamento de outra audiência ocorrida na mesma data em comarca distinta, configura justificativa idônea para a renovação do interrogatório do réu, sob a ótica do princípio da ampla defesa e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prolongamento inesperado de audiência anterior em comarca diversa constitui obstáculo imprevisível que mitiga a alegação de desídia ou má-fé processual do advogado.

O erro de cálculo logístico do profissional, que buscou conciliar pautas para evitar o adiamento do feito e a sobrecarga do Judiciário, não caracteriza manobra protelatória.

O interrogatório qualifica-se como momento culminante da autodefesa, permitindo ao acusado apresentar sua versão dos fatos diretamente ao julgador.

A assistência por defensor dativo, em detrimento do advogado de confiança, causa prejuízo evidente quando impede a viabilização de confissão parcial planejada para influir na dosimetria da pena.

O princípio da proporcionalidade veda a imposição de rigor excessivo ao profissional que atuou com o intuito de ser colaborativo com a fluidez do processo.

A manutenção de ato eivado de vício no direito de defesa gera risco de nulidade absoluta e atenta contra os princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

O prolongamento de audiência em outra comarca, devidamente comprovado, justifica a ausência do defensor e autoriza a renovação de ato processual personalíssimo.

O direito do réu de ser assistido por advogado de sua confiança no interrogatório é expressão do princípio da ampla defesa.

Inexistindo má-fé ou intuito protelatório, a falha logística na agenda do advogado não deve acarretar o cerceamento da autodefesa do acusado.

A necessidade de renovação do interrogatório se impõe quando a ausência do patrono constituído prejudica a estratégia de defesa, como a busca por confissão parcial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal (CPP), art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 (princípio da ampla defesa).

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos no corpo da decisão fornecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020274-27.2025.8.08.0000

PACIENTE: RHENAN ARAUJO

Advogado do(a) PACIENTE: ENRICO GOMES FRANCA - ES37003

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de RHENAN ARAÚJO, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0002003-81.2013.8.08.0014, por meio do qual fora indeferido o pedido de redesignação do interrogatório do réu, realizado em audiência no dia 05 de novembro de 2025.

No caso em tela, após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Depreende-se dos autos que o advogado constituído possuía dois atos designados para a mesma data: uma audiência na Cidade da Serra e outra na Comarca de Colatina. A controvérsia reside na justificativa para o não comparecimento ao segundo ato e na validade do interrogatório realizado com defensor dativo.

De fato, é razoável supor que haveria uma possibilidade de conciliação das pautas, porquanto a audiência da Cidade de Serra ocorreu por videoconferência (conforme ata de Id. 82425797), ao passo que a audiência que seria realizada na Comarca de Colatina ocorreria de forma híbrida.

Todavia, conforme documentado pela defesa, a audiência da Cidade de Serra se estendeu para além do esperado, dificultando que o advogado comparecesse a tempo ao ato de Colatina. Tal fato configura um obstáculo imprevisível que mitiga a alegação de desídia ou má-fé processual.

Ademais, o prejuízo à defesa mostra-se evidente. O interrogatório é o momento culminante da autodefesa, oportunidade em que o acusado pode apresentar sua versão dos fatos ao julgador.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora, esta consignou que
“o Juízo não pode ficar à mercê da boa vontade dos advogados em comunicarem seus impedimentos, devendo a marcha processual seguir seu curso regular.”

No entanto, destaco que o patrono, em que pese sua
jovem trajetória na advocacia
, atua movido pelo máximo zelo aos interesses de seu constituinte. Ciente da notória sobrecarga do Judiciário — onde a redesignação de um ato pode postergar a prestação jurisdicional por meses — o advogado, em uma tentativa de
otimizar a pauta e evitar maiores atrasos
, acreditou veementemente na possibilidade de cumprir ambos os compromissos agendados para a mesma data.

Diferente do que se possa supor, a decisão de manter o ato não decorreu de descaso com as normas do Código de Processo Penal, mas de um
excesso de otimismo e confiança na celeridade dos atos anteriores
, visando justamente não embaraçar o andamento deste processo com novos adiamentos.

Nesse sentido, embora se reconheça o dever de organização da agenda profissional, é imperioso observar que o ocorrido configura apenas um erro de cálculo logístico e não uma manobra protelatória, inexistindo qualquer intenção de desrespeitar a apontada autoridade coatora ou a parte adversa.

Sob a égide do princípio da proporcionalidade, a imposição de um rigor excessivo ao jovem advogado — que buscou garantir a fluidez do processo mesmo diante de uma agenda complexa — puniria o profissional por uma conduta que teve, em sua gênese, o intuito de ser colaborativa. Deve-se considerar, ainda, que o exercício do múnus público da advocacia impõe desafios práticos que, por vezes, fogem ao controle absoluto do profissional, especialmente no início da carreira.

Nessa ordem de ideias, considerando que a defesa pleiteia apenas a repetição do interrogatório com a assistência do advogado constituído, visando viabilizar a confissão parcial dos fatos — circunstância que reflete diretamente na dosimetria da pena —, entendo necessária a renovação do ato, em prestígio ao princípio da ampla defesa.

Manter o feito em seus termos atuais, com o risco de se prolatar uma sentença condenatória desconsiderando uma potencial confissão ou esclarecimento relevante, poderia ensejar futura nulidade absoluta, atentando contra a celeridade e a economia processual que se busca preservar.

Diante dessas considerações, observa-se a necessidade de resguardar o direito do paciente de ser ouvido com a assistência de seu advogado de confiança, garantindo-se a ampla defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, para
CONCEDER A ORDEM
e determinar que a apontada autoridade coatora realize novamente o interrogatório do réu Rhenan Araujo, assegurando a prévia intimação de seu defensor constituído.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)